Tribunal: TJDFT
Processo: 0728301-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728301-09.2021.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Josias Ferreira Leite Junior Embargado: Condomínio Rural Pousada das Andorinhas D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Josias Ferreira Leite Junior contra o acórdão que deu provimento ao recurso manejado pelo ora embargante (Id. 44188710). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 20 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator